Tribunal: STJ
Processo: 5006779-49.2016.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218341 - MG(2025/0214158-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DORALICE PEREIRA LOPES QUEIROZ
EMBARGANTE
: JULIO PEDRO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: JACIARA LOPES NASCIMENTO - MG060468
EMBARGADO
: JOSE AFONSO PEREIRA
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS
EMBARGADO
: TEREZINHA LOPES PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: MANOEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA NATALICIA CARVALHO CAMARA FERREIRA -
MG229767
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do recurso
especial, em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ, da inviabilidade de exame de dispositivos
constitucionais e do não conhecimento pela alínea
quando o dissídio repousa
c
sobre premissas fáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso por
não distinguir saisine e composse material, ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ; e (ii)
saber se há omissão quanto à possibilidade jurídica de usucapião entre herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente omissão quanto à distinção entre saisine e composse, concluiu pela
natureza fática da controvérsia e aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame probatório.
Documento eletrônico VDA56445699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 01f2c197-462d-4789-a1c2-8be697806911

4. Não há omissão sobre a possibilidade de usucapião entre herdeiros, porque o
óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame em tese. Inexiste omissão sobre a
possibilidade de usucapião entre herdeiros quando o julgado afasta o exame em
tese ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ
5. Não há como acolher os embargos referente à alegada violação dos arts. 1.784 e
1.238 do CC, pois momento algum a referida violação foi objeto de discussão,
caracterizando inovação recursal.
6. Não se presta o Embargos de Declaração ao prequestionamento de matéria
constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa o
Tese de julgamento:
e a posse por tolerância, assentando a natureza fática da conclusão
animus domini
e aplicando a Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste omissão sobre a possibilidade de
usucapião entre herdeiros quando o julgado afasta o exame em tese ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ; 3. Inexiste prequestionamento possível de matéria
constitucional em embargos de declaração, e é vedada a inovação recursal quanto
arts. 1.784 e 1.238, do CC.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 489, § 1o, IV; CC,
Dispositivos relevantes citados :
arts. 1.784, 1.238, 1.208; CF,
o, XXII, XXXV, LIV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada :
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56445699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 01f2c197-462d-4789-a1c2-8be697806911

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 01f2c197-462d-4789-a1c2-8be697806911

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218341 - MG(2025/0214158-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DORALICE PEREIRA LOPES QUEIROZ
EMBARGANTE
: JULIO PEDRO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: JACIARA LOPES NASCIMENTO - MG060468
EMBARGADO
: JOSE AFONSO PEREIRA
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS
EMBARGADO
: TEREZINHA LOPES PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: MANOEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA NATALICIA CARVALHO CAMARA FERREIRA -
MG229767
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do recurso
especial, em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ, da inviabilidade de exame de dispositivos
constitucionais e do não conhecimento pela alínea
quando o dissídio repousa
c
sobre premissas fáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso por
não distinguir saisine e composse material, ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ; e (ii)
saber se há omissão quanto à possibilidade jurídica de usucapião entre herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente omissão quanto à distinção entre saisine e composse, concluiu pela
natureza fática da controvérsia e aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame probatório.
4. Não há omissão sobre a possibilidade de usucapião entre herdeiros, porque o
óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame em tese. Inexiste omissão sobre a
possibilidade de usucapião entre herdeiros quando o julgado afasta o exame em
tese ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA56242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:09
Código de Controle do Documento: dd6a44c6-e7ad-409f-8450-8ffb602577de

5. Não há como acolher os embargos referente à alegada violação dos arts. 1.784 e
1.238 do CC, pois momento algum a referida violação foi objeto de discussão,
caracterizando inovação recursal.
6. Não se presta o Embargos de Declaração ao prequestionamento de matéria
constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa o
Tese de julgamento:
e a posse por tolerância, assentando a natureza fática da conclusão
animus domini
e aplicando a Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste omissão sobre a possibilidade de
usucapião entre herdeiros quando o julgado afasta o exame em tese ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ; 3. Inexiste prequestionamento possível de matéria
constitucional em embargos de declaração, e é vedada a inovação recursal quanto
arts. 1.784 e 1.238, do CC.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 489, § 1o, IV; CC,
Dispositivos relevantes citados :
arts. 1.784, 1.238, 1.208; CF,
o, XXII, XXXV, LIV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada :
.
RELATÓRIO
DORALICE PEREIRA LOPES QUEIROZ e JULIO PEDRO DE
QUEIROZ opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 955-962, que, em
recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível, aplicou os
óbices da ausência de negativa de prestação jurisdicional, da Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame do conjunto fático-probatório, da inviabilidade de análise de
dispositivos constitucionais e da impossibilidade de conhecimento pela alínea c
quando o dissídio repousa sobre premissas fáticas, concluindo, ao final, pelo não
conhecimento do recurso especial e pela majoração dos honorários.
Documento eletrônico VDA56242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:09
Código de Controle do Documento: dd6a44c6-e7ad-409f-8450-8ffb602577de

O acórdão foi assim ementado (fls. 955-956):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
ESPECIAL URBANA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que, em apelação cível, julgou improcedente ação de usucapião especial urbana.
2. A controvérsia versa sobre ação de usucapião especial urbana, com pedido
de declaração de domínio e expedição de mandado ao Registro de Imóveis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar o domínio dos autores e determinar a expedição de mandado ao Registro de
Imóveis, com condenação dos réus nas custas e honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte estadual deu provimento à apelação para julgar improcedente a
ação, reconhecendo composse entre herdeiros pelo princípio da saisine e posse
precária por mera tolerância, com inversão dos ônus sucumbenciais.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por violar os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
; (ii) saber se foram desconsiderados o direito de propriedade e
Lei n. 13.105/2015
sua função social previstos no
o, XXII, da Constituição Federal; (iii) saber se a
art. 5
decisão contrariou os arts. 1.199 e 1.240 da
ao reconhecer
Lei n. 10.406/2002
composse e afastar o animus domini ; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial
apta a ensejar o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
de origem examinou, de modo claro e suficiente, a impossibilidade de usucapir
diante da posse exercida por mera tolerância dos coerdeiros, afastando o animus
domini.
7. A conclusão local quanto à ausência de animus domini e à natureza precária
da posse decorre da análise do acervo fático-probatório, cujo reexame é vedado em
recurso especial. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. É inviável o exame de suposta violação dos arts. 5o, XXII, e 183 da
Constituição Federal, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo
Tribunal Federal.
9. Reconhecida a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
III, da Constituição, resta igualmente obstado o conhecimento pela alínea c
art. 105,
, quando o dissídio repousa sobre premissas fáticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento : “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a questão central e fundamenta a impossibilidade de usucapião por
posse precária. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do contexto
Documento eletrônico VDA56242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:09
Código de Controle do Documento: dd6a44c6-e7ad-409f-8450-8ffb602577de

fático- probatório quanto ao animus domini e à precariedade da posse. 3. O recurso
especial não comporta análise de alegada violação de dispositivos constitucionais,
por competência do STF. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão fática.”
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 489, § 1o, IV; 1.022,
Lei n. 13.105/2015
II; 85, § 11; 85, § 2o;
, arts. 1.199; 1.208; 1.240; Constituição
Lei n. 10.406/2002
Federal, arts. 5o, XXII; 183.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7; 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.545.499/BA
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo
19/8/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF
julgado em 24/8/2022.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) distinção entre saisine e composse material, afirmando que o
acórdão embargado aplicou a Súmula n. 7 do STJ sem enfrentar a tese jurídica de
que a transmissão da herança (art. 1.784 do CC) não implica presunção absoluta de
composse e de posse tolerada; b) possibilidade jurídica de usucapião entre
herdeiros quando comprovada posse exclusiva qualificada, independentemente do
inventário, sustentando que a controvérsia era de direito e prescindia de reexame
de provas.
Requer o prequestionamento dos arts. 1.784 e 1.238 do CC, 489, § 1o,
IV, do CPC e arts. 5o, XXII, XXXV e LIV, da CF, por ausência de manifestação
específica sobre tais dispositivos.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, o prequestionamento das
matérias indicadas.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fls. 972-975).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:09
Código de Controle do Documento: dd6a44c6-e7ad-409f-8450-8ffb602577de

VOTO
Nos termos do
I-III, da
, os embargos de
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à distinção entre saisine e
composse material e quanto à possibilidade jurídica de usucapião entre herdeiros,
pretendendo rediscutir a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 960-961):

O Tribunal
, reformando a decisão do Juízo de primeiro grau, destacou
a quo
não estarem atendidos os pressupostos legais para a usucapião do imóvel, nos
termos do do CC, julgando improcedente, assim, a ação de usucapião, art. 1.208
com base no contexto fático-probatório colacionado aos autos [...]
Nesse viés, alterar a solução dada pela origem à lide para afastar o
reconhecimento da usucapião extraordinária implicaria o reexame do contexto
fático- probatório, medida obstada nesta via especial em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia sob o
enfoque do
e da posse por tolerância, destacando a natureza fática
animus domini
da conclusão e aplicando a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame probatório.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à possibilidade jurídica de
usucapião entre herdeiros, não há como acolher os embargos. Conforme consta do
acórdão, o não conhecimento do recurso especial se deu porque a conclusão do
Tribunal de origem pela ausência de
e pela posse precária decorreu
animus domini
da análise do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão sobre a possibilidade jurídica de
usucapião entre herdeiros foi devidamente resolvida pelo acórdão ao afirmar a
Documento eletrônico VDA56242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:09
Código de Controle do Documento: dd6a44c6-e7ad-409f-8450-8ffb602577de

inviabilidade de revolver o contexto fático, o que afasta o exame em tese e impede
o conhecimento do especial.
No que se refere à alegada violação dos arts. 1.784 e 1.238 do CC, não
há como acolher os embargos, pois momento algum a referida violação foi objeto
de discussão, argumento que, só agora, a parte embargante apresenta, o que não é
admitido, por caracterizar inadmissível inovação. Consoante entendimento firmado
pelo STJ, "os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do
recurso especial ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de
conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida
em virtude da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no
,
REsp n. 1.983.737/SC
julgado em
DJe de relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
26/10/2022,
.
4/11/2022)
Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
art. 1.022
no AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO
Quarta Turma, julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, da
).
Lei n. 13.105/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA56242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:09
Código de Controle do Documento: dd6a44c6-e7ad-409f-8450-8ffb602577de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.218.341 / MG
Número Registro: 2025/0214158-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242220085004 50067794920168130433
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DORALICE PEREIRA LOPES QUEIROZ
RECORRENTE : JULIO PEDRO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: JACIARA LOPES NASCIMENTO - MG060468
RECORRIDO
: JOSE AFONSO PEREIRA
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS
RECORRIDO
: TEREZINHA LOPES PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: MANOEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA NATALICIA CARVALHO CAMARA FERREIRA -
MG229767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DORALICE PEREIRA LOPES QUEIROZ
EMBARGANTE : JULIO PEDRO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: JACIARA LOPES NASCIMENTO - MG060468
EMBARGADO : JOSE AFONSO PEREIRA
Documento eletrônico VDA56426403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: d130f284-c2f5-468a-a471-d1f24efd89e6

EMBARGADO : MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS
EMBARGADO : TEREZINHA LOPES PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO : MANOEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA NATALICIA CARVALHO CAMARA FERREIRA -
MG229767
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: d130f284-c2f5-468a-a471-d1f24efd89e6